Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. TAXA DE MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT SERVANDA”. EXCLUSÃO EM UM DOS CONTRATOS POR INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS ACERTADOS. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL POR RESCISÃO DE INICIATIVA DO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A vedação à inovação em sede recursal, excetuadas as hipóteses do artigo 342 do CPC, é importante mecanismo de proteção da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de ser garantia contra a supressão de instância. Não obstante, verifica-se que os argumentos apresentados possuem caráter de mera explicitação, com teor semelhante ao já apresentado em impugnação.
2. É lícita a taxa de manutenção, acertada de forma lícita nos contratos de serviços advocatícios, em observância ao axioma do “pacta sunt servanda”. Em relação a um dos ajustes, porém, a cobrança deve ser excluída, por não ter sido demonstrado o cumprimento da obrigação.
3. A impossibilidade de determinar penalidade à revogação unilateral pelo cliente do mandado outorgado ao advogado, assim como à renúncia deste pelo causídico, é consequência do princípio da confiança recíproca que rege as relações de serviços advocatícios, conforme o artigo 10 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução 02/2015 – Conselho Federal/OAB). Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Recurso conhecido e não provido.